Tribunal: TJSP
Processo: 1541097-13.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida no mínimo legal – Dolo normal para a espécie de delito - Exasperação nos termos do art. 42, da Lei no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida no mínimo legal – Dolo normal para a espécie de delito - Exasperação nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06 – Desnecessidade – Réu reincidente – Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino – Qualificadora do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Natureza objetiva – Incidência – Réu reincidente – Aumento da pena na segunda fase de dosimetria – Possibilidade – Regime fechado – Cabimento – Recurso do Ministério Publico parcialmente provido, com a rejeição daquele apresentado pela Defesa.